Tribunal: STF
Processo: ARE 1078032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de violação. 4. Inexistência de divergência, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.